Tribunal: TJBA
Processo: 8027674-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027674-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO
. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTE DO STJ.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, para fins de fixação da competência do Juízo.

2.
Nestes termos, deve-se partir da premissa firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga no sentido de que "(...) Os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n.º 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e
tal como ocorre com as associações
, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado" (STJ 4.ª T. REsp 1.150.711/MGRel. Min. Luis Felipe Salomão j. 06.12.2011 DJe 15.03.2012).

3. Portanto, a natureza da associação e as peculiaridades das atividades que desempenham não afastam a incidência do CDC.

4. Como oferecem seus serviços no mercado de consumo, exigindo contrapartida financeira dos que a ela se associam, incluem-se no conceito de fornecedor delineado pelo art. 3.º do CDC, mesmo que não tenham finalidade lucrativa.

5. Os associados, por sua vez, utilizando o produto dessas associações como destinatários finais, são consumidores, conforme a definição traçada pelo art. 2.º do CDC.

6. Face ao exposto, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso, reformando-se a decisão para reconhecer a competência da 8.ª Vara de Relações de Consumo para o processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8027674-25.2025.8.05.000
, em que é Agravante,
ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIR
e Agravado,
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça